Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTOS POR CARTÃO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica autora contra decisão que, na origem, acolheu a preliminar de incompetência arguida pela ré/agravada e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de São Paulo, em razão de cláusula de eleição de foro. Em síntese, a recorrente pretende o reconhecimento da natureza consumerista da relação negocial entabulada entre as partes, a autorizar o prosseguimento da demanda no foro do seu domicílio.
2. Com base na aplicação da teoria finalista, e nos moldes do art. 2o do CDC, considera-se consumidor o destinatário final do produto ou serviço. Assim, se constatado no caso que o objeto do negócio jurídico (contratação de sistema de pagamentos por cartão de crédito ou débito) destina-se à otimização das vendas realizadas pela autora/agravante, deve-se reconhecer que a pessoa jurídica, ainda que constituída sob a forma de associação, não se enquadra no conceito de consumidora, por utilizar o serviço para implementar ou incrementar a sua atividade.
3. Não se olvida que o c. Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista “nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica” (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). Contudo, não se extrai dos autos a aludida vulnerabilidade da pessoa jurídica recorrente, hábil a viabilizar a aplicação das normas consumeristas, haja vista a natureza da contratação e, ainda, a própria negociação entre as partes acerca das taxas e dos limites contratuais.
4. Se não reconhecida a natureza consumerista da relação negocial, não merece reparo a decisão de origem que, diante de impugnação da parte adversa e em observância à cláusula de eleição de foro inserta no contrato, na forma do art. 63, caput e § 1o, do CPC, declinou da competência.
5. Recurso conhecido e desprovido.